Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como para a eleição do regime aberto para início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência é circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como impõe a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele previsto para a reprimenda aplicada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", e 44, II.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1892871, 07107638720238070019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024.
Acórdão 1849678, 07006313920218070019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/4/2024.
Acórdão 1892837, 07351355720238070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024.